Tribunal: TJDFT
Processo: 0712796-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONEXÃO PROBATÓRIA INEXISTENTE. CONFLITO ADMITIDO E JULGADO PROCEDENTE PARA DETERMINAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA.
1. Este Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o juízo que fixou as medidas protetivas de urgência é competente para julgar ação referente ao crime de descumprimento das referidas medidas. Contudo, a peculiaridade do caso evidencia que havia medidas analisadas tanto no juízo suscitante quanto no suscitado, razão pela qual prevalece a regra geral de competência do art. 70 do Código de Processo Penal.
2. Conflito admitido e determinada a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina.